Tribunal: STF
Processo: ARE 1203387
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INCOGNOSCIBILIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE À DATA EM QUE ESGOTADO O PRAZO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.